Tribunal: STF
Processo: Rcl 67228
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA E DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO ACRE em face de acórdãos (e-doc. 09 e 13) da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000639-57.2020.5.14.0404 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral). Na oportunidade, o reclamante pontua, ainda, considerar necessário sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1118- RG.  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista (e-doc. 02) foi deflagrada por VALQUIRIA DE JESUS ARTUR em face de PREMIUM SERVIÇOS - EIRELI e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas em virtude de dispensa imotivada.  



    3. A sentença (e-doc. 03) foi pela procedência dos pedidos, sendo imputada responsabilidade à Fazenda Pública, nos seguintes moldes:  



    No caso dos autos, impunha-se ao tomador de serviços a fiscalização quanto ao cumprimento do dever patronal de quitação dos encargos trabalhistas.  



    No entanto, observa-se que houve descumprimento das obrigações contratuais por parte da primeira reclamada, uma vez que esta não adimpliu as verbas rescisórias devidas.  



    Assim, reputa-se que a fiscalização do contrato pelo segundo reclamado não foi efetuada a contento.  



    Disso decorre que o ente público demandado, como maior beneficiário da força de trabalho despendida pela parte reclamante para a prestadora de serviços, não pode se excluir da responsabilidade pelo pagamento dos haveres trabalhistas imputados à primeira reclamada, porquanto foi negligente quanto ao dever de fiscalização que lhe incumbia.  



    Outrossim, indefiro que a condenação ocorra apenas até o limite da culpa da responsável subsidiária, excluindo as verbas rescisórias e multas processuais.  



    Isto porque a jurisprudência do TST tem entendido que a condenação do devedor subsidiário deve abranger todas as verbas imputadas ao devedor principal, incluindo as multas, as verbas rescisórias e aquelas de caráter indenizatório. Tal entendimento se faz necessário, uma vez que o trabalhador não pode arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento da prestadora de serviços, contratada pelo tomador, responsável final pelo adimplemento do contrato não fiscalizado devidamente.  



    Sendo assim, a segunda reclamada deverá, em caso de inadimplemento por parte da primeira reclamada, ser responsabilizada pela quitação dos valores devidos em sua totalidade.  



    Assim, reconheço a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelo pagamento de todas as verbas deferidas à parte reclamante, nos termos da Súmula 331, VI, V e VI, do TST. 



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, a Reclamante interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a responsabilidade subsidiária em acórdão (e-doc. 04) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Da prova do feito, constato que a fiscalização exercida pelo órgão público sobre a empresa não foi efetiva. Ao longo de todo contrato de trabalho, não foram recolhidas as parcelas de FGTS. 



    Portanto, não há falar que houve, no caso, fiscalização adequada do ente público de molde a eximir sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas da empresa que contratou.  



    Assim, o tomador de serviços deve responder, subsidiariamente, pelos créditos da empregada pelo período em que perdurou a prestação de serviços, porquanto incorreu em "culpa in vigilando", ao não fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada, não sendo lícito transferir tais encargos ao obreiro, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, no que se inclui a Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.



    (...)



    Por tais razões, nego provimento ao apelo do Estado do Acre.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Acre; no mérito, negar-lhe provimento; majorar de 5% para 10% os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que serão devidos pelo Estado do Acre à advogada da parte reclamante, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 9 a 13 de agosto de 2021, na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 26-6-2019.  



    (e-doc. 04, grifo nosso)  



    5. Marcado por extensa utilização de instrumentos recursais, o acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista (e-doc. 05) cujo seguimento foi negado (e-doc. 06). Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 07), o qual foi desprovido. Após, foi interposto agravo interno cujo provimento também foi negado em acórdão (e-doc. 13) da Quinta Turma do TST, com o seguinte teor:  



    O ente público sustenta ser indevida a sua condenação subsidiária.  



    Afirma que a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas foi reconhecida em virtude da inversão do ônus da prova e com base na mera presunção de culpa.  



    Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ADC 16, não mais admite a responsabilização do ente público com base no mero inadimplemento de verbas trabalhistas, por parte das empresas contratadas para prestarem serviços.  



    À análise.  



    De início, convém assinalar que não há falar em sobrestamento do feito, uma vez que o Relator do RE 1.298.647 no Supremo Tribunal Federal, Ministro Nunes Marques, indeferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral publicação: DJE de 29/4/2021.  



    Conforme registrado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública.  



    Em 30.3.2017, por ocasião do julgamento do RE 760.931, a Excelsa Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".  



    Oportuno notar que não há, na tese firmada no julgamento do RE 760931, qualquer indicação objetiva de parâmetros que possam permitir a exata compreensão acerca da possibilidade ou impossibilidade de imputação da responsabilidade subjetiva aos entes públicos contratantes de serviços terceirizados, com fundamento no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93.  



    A leitura dos debates travados na construção da tese jurídica em exame revela que a Administração Pública só poderá ser responsabilizada por dívidas trabalhistas, em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração (artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93).  



    Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando do Reclamado. Nesse sentido, colhe-se do acórdão:  



    (...) Da prova do feito, constato que a fiscalização exercida pelo órgão público sobre a empresa não foi efetiva. Ao longo de todo contrato de trabalho, não foram recolhidas as parcelas de FGTS. Portanto, não há falar que houve, no caso, fiscalização adequada do ente público de molde a eximir sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas da empresa que contratou. Assim, o tomador de serviços deve responder, subsidiariamente, pelos créditos da empregada pelo período em que perdurou a prestação de serviços, porquanto incorreu em "culpa in vigilando", ao não fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada, não sendo lícito transferir tais encargos ao obreiro, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, no que se inclui a Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.



    (...). (fls. 1711)  



    (...)



    Desse modo, configurada a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, em que negado provimento ao agravo de instrumento, nenhum reparo se faz necessário. Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 24.680,62), o que perfaz o montante de R$ 1.234,03, a ser revertido em favor da Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. NEGO PROVIMENTO ao agravo.  



    (grifo nosso)



    6. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração que também foram rejeitados (e-doc. 14). Por fim, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 08), ao qual foi negado seguimento e, posteriormente, interposto agravo, ao qual foi negado provimento (e-doc. 09), verbis:  



    Inicialmente, ressalte-se que a decisão que denegou o seguimento do recurso extraordinário não usurpou competência do STF, uma vez que o art. 1.030, I, a, do CPC/15 autoriza o Vice-Presidente negar seguimento a recurso extraordinário que se insurge em face de acórdão que está em consonância com precedente com repercussão geral.  



    Na hipótese destes autos, não houve debate perante a c. Turma quanto ao Tema 1.118, acerca do ônus da prova para a fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços.  



    A C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.  



    (...)  



    Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.  



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.  



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.  



    ISTO POSTO  



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.  



    (grifo nosso)  



    7. Assim, por meio desta ação, o reclamante insurge-se contra decisões (e-docs. 09 e 13) proferidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que mantiveram a condenação da Fazenda Pública em relação a obrigações trabalhistas de empresa contratada pelo Poder Público. 



    8. Em ambas as oportunidades, o TST considerou que a análise da acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública é resultado da apreciação das provas, as quais foram valoradas de acordo com o Código de Processo Civil pelas instâncias ordinárias. Por tal razão, conclusão diversa remeteria ao reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula nº 126, TST.  



    9. Inconformado, o ente reclamante sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.  



    10. Assim, requer a concessão de medida liminar para “suspender a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR - 0000639-57.2020.5.14.0404, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco-ACRE.” (e-doc. 01, p. 18). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada ou, subsidiariamente, requer “a parcial procedência da Reclamação para o fim de determinar o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Acre até decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118 da repercussão geral)”.  



    É o relatório. Decido.   



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).  



    14. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    (grifo nosso)  



    15. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    16. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    17. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    18. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.    



    19. Nas oportunidades apontadas pelo reclamante (e-docs. 09 e 13), a 5ª Turma do TST  não fez qualquer juízo de valor direto acerca da ocorrência de culpa ou não parte da Administração Pública (tomadora de serviços), mantendo, nesse aspecto, a valoração de fatos e provas realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 04), que pontuou que estava evidenciada a ausência de fiscalização efetiva, na medida em que houve descumprimento de obrigações contratuais , verbis:  



    Da prova do feito, constato que a fiscalização exercida pelo órgão público sobre a empresa não foi efetiva. Ao longo de todo contrato de trabalho, não foram recolhidas as parcelas de FGTS.  



    Portanto, não há falar que houve, no caso, fiscalização adequada do ente público de molde a eximir sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas da empresa que contratou.  



    Assim, o tomador de serviços deve responder, subsidiariamente, pelos créditos da empregada pelo período em que perdurou a prestação de serviços, porquanto incorreu em "culpa in vigilando", ao não fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada, não sendo lícito transferir tais encargos ao obreiro, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, no que se inclui a Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.



    (...)



    Por tais razões, nego provimento ao apelo do Estado do Acre.



    (...)  



    (e-doc. 04, grifo nosso)  



    20. A Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por entender que o ente público não fiscalizou “corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada”. Tal entendimento foi mantido pelo TST.  



    21. Na imputação de responsabilidade subsidiária, portanto, foi presumida a culpa da reclamante em razão da ausência de efetiva fiscalização e dos prejuízos sofridos pela trabalhadora. Contudo, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    22. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    23. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco das decisões reclamadas (e-doc. 09 e 13).  



    24. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a parte das decisões reclamadas relativa à imputação de responsabilidade subsidiária ao Reclamante, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente